Tribunal: TJMT
Processo: 1026351-72.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026351-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO SODRE DE FREITAS - CPF: 864.155.651-68 (RECORRIDO), MARCIO KNOPF - CPF: 838.951.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1026351-72.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Concessionária Rota do Oeste S/A

Parte Recorrida(s):
Alexsandro Sodré de Freitas

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 124

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que no dia 30/01/2021, por volta das 00h10, transitava em seu veículo Fiat Uno Drive 1.0, ano/modelo 2017/2018, cor branca, placa QNN4245, na Rodovia BR 163/364, km 380, em Várzea Grande/MT, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida, quando colidiu com um animal que estava na pista de rolamento, ocasionando diversos danos ao veículo.

2.

Afirma que o animal atravessou a pista abruptamente, de maneira que o atropelou, mesmo trafegando na velocidade permitida. Desse modo, alega que entrou em contato com a ré para que fosse orientado quanto a possibilidade de ressarcimento voluntários do prejuízo material sofrido, ocasião em que fora aberto processo administrativo n. 364951.

3.

Em razão dos fatos, registrou junto à Polícia Rodoviária Federal Boletim de Ocorrência, lavrado sob o nº 20210303075125603R01, e encaminhou os três orçamentos solicitados pela ré e demais documentações para dar andamento ao processo, no entanto, o pedido fora indeferido ao argumento de que não foi possível imputar a Concessionária qualquer obrigação de indenizar. Diante dos fatos, pleiteou a reparação pelos danos materiais e morais.

4.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da de
R$ 3.115,00
(três mil cento e quinze reais), a título de danos materiais, referente aos danos no veículo, no entanto, deixou de condenar a ré em danos morais.

5.

Em suas razões recursais, a ré alega que não há prova nos autos que demonstre efetivamente a existência de um animal na rodovia, e que este teria causado o acidente envolvendo o ator.

6.

Sustenta que não localizou qualquer animal, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pela ocorrência. Busca a improcedência da condenação em ressarcimento do dano material.

7.

No caso dos autos, vê-se que o autor
juntou documentos que corroboram com as suas alegações e, por outro lado, a ré afirma que não há prova de que havia qualquer animal na pista no horário informado pela recorrida.

8.

No entanto, é cediço que o boletim de ocorrência goza de presunção
juris tantum
de veracidade inerente aos atos administrativos em geral, de modo que, no caso dos autos, deve prevalecer em virtude da ausência de qualquer proa em contrário, pois o autor, além do relatado na certidão de ocorrência, junta orçamentos e demais provas que são capazes de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

9.

Em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC.

10.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

11.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANOS AO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida, posto que cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por atropelamento de animal na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - RI: 10013160920188110005 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2020)

12.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de
R$ 3.115,00
(três mil cento e quinze reais)
a título de danos materiais.

13.

A propósito:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a colisão do veículo do autor com objeto de médio porte na pista (conforme fotos), o que implica no dever de reparar o dano causado.

Ressalta-se que, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Sua extensão, corresponde ao menor valor orçado e, eventual demora para o conserto do veículo, por si só não exclui o direito do autor em reaver o valor gasto no conserto do veículo.

Por outro lado, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018274-74.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022